Tribunal: STF
Processo: Rcl 48061
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCORPORAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 448. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada em 24.6.2021 por Silas Leite da Silva e outros contra o seguinte acórdão proferido pela Turma Cível do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga/SP, no Recurso Inominado n. 1006482-86.2018.8.26.0269, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 642.682, Tema 448 da repercussão geral:
    “Recurso Inominado. Sentença que condena a SPPREV a ressarcir descontos de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade percebido por servidores da inativa - aposentados. Referido adicional foi reputado incorporado, tanto que recebem nos proventos da aposentadoria, e, consequentemente, deve sofrer a incidência da contribuição previdenciária. Improcedência do pleito. Provimento ao recurso inominado. Sem condenação sucumbencial” (fl. 2, e-doc. 6).
    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido, e agravo interno, ao qual negado provimento.
    2. O reclamante cita as decisões nas Reclamações ns. 40.543 e 46.565 e alega que a autoridade reclamada teria descumprido o Tema 448 ao decidir pela incorporação do adicional de insalubridade e pela incidência da contribuição previdenciária, pois essa vantagem não seria incorporável.
    Pede o benefício da justiça gratuita e “seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de Itapetininga/SP junto ao recurso inominado nº 1006482-86.2018.8.26.0269, a fim de assegurar o preceito constante no Tema 448 do STF” (fl. 14, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso do reclamante, a Turma Cível do Colégio Recursal da Comarca de Itapetininga/SP teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 642.682, Tema 448 da repercussão geral.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    6. No Recurso Extraordinário n. 642.682, paradigma do Tema 448 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de se estender o adicional de insalubridade aos policiais militares inativos que não trabalharam em condições insalubres ou que se aposentaram antes da instituição do adicional pela lei:
    “RECURSO. Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo” (DJe 6.9.2011).
    No julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 493.401, precedente citado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/85. ARTIGO 40, § 4º, DA CB. INAPLICABILIDADE. 1. O adicional de insalubridade é deferido apenas aos militares enquanto no exercício da atividade insalubre. Extensão aos inativos que se aposentaram antes de sua instituição ou que não serviram em condições insalubres. Impossibilidade. Precedentes” (AI n. 493.401-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 27.10.2006). 
    No mesmo sentido, em 18.8.2020, no julgamento da Reclamação 40.908-AgR, processo análogo ao presente, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 163 de repercussão geral pelo órgão reclamado. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa, se unânime.
    1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no STF, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional. 2. Conclusão reforçada por reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC” (Reclamação n. 40.908-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 15.9.2020).
    Tem-se no voto condutor do julgamento:
    “O agravante insiste que o adicional de insalubridade por si percebido não é passível de incorporação a seu futuro provento, tendo em vista o que decidiu o STF no julgamento do RE nº 642.682/SP-RG (Tema nº 448 de repercussão geral), cuja tese foi assim fixada:
    ‘É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo.’
    Conforme assentei monocraticamente, a tese defendida pelo reclamante, ora agravante, não possui aderência estrita à matéria solucionada pelo STF em sede de repercussão geral nos autos do RE n. 642.682/SP, no qual se discutiu a extensão do adicional de insalubridade prescrito na Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo aos servidores que se aposentaram antes da instituição do benefício ou que não serviram em condições insalubres, bem como a seus pensionistas. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu ser devida a incidência de contribuição previdenciária sobre vantagem paga a Dilson Sudário da Silva, por entender se tratar de parcela passível de incorporação aos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º da Lei Complementar estadual nº 432/1985, que assim dispõe:
    ‘Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional.’
    Compreendeu, assim, que a solução dada ao Processo nº 1004027-34.2019.8.26.0037 está em consonância com a tese de repercussão geral firmada pelo STF, in verbis: 
    ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.’ (Tema 163) 
    A meu ver, o reclamante faz uso da presente ação constitucional com fundamento nos Temas nº 163 e nº 448 de repercussão geral a fim de que o Supremo Tribunal Federal aprecie o disposto no art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985, fim ao qual não se presta a reclamatória”.
    Confira-se também, por exemplo, a Reclamação n. 40.087/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso.
    7. Na decisão reclamada não se adotou como fundamento a incorporação do adicional de insalubridade em norma de extensão entre ativos e inativos, mas no art. 6º da Lei Complementar estadual n. 432/1985, pela qual se estabelece critério para os cálculos dos proventos de aposentadoria e que não foi objeto do julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448.
    Inexiste identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 642.682-RG, Tema 448, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068-RG (TEMA 163). RE 642.682-RG (TEMA 448). INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068-RG (Tema 163), concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como no caso do adicional de insalubridade. 2. Quanto ao adicional de insalubridade dos policiais militares instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/1985, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682-RG (Tema 448), reafirmou a sua jurisprudência no sentido de contemplar apenas os servidores que exercem atividades insalubres efetivamente comprovadas, sem declarar, contudo, a inconstitucionalidade do art. 6º do referido diploma legal. 3. Inocorrente violação das decisões proferidas pelo STF no RE 593.068-RG (Tema 163) e no RE 642.682-RG (Tema 448), porquanto mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade com fundamento no art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria do agravante. Precedentes. 4. Agravo conhecido e desprovido” (Rcl n. 46.914-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA INCORPORÁVEL AO PROVENTO DE APOSENTADORIA. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE ADERÊNCIA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com a tese de julgamento do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que o adicional de insalubridade, à luz da Lei Complementar 432/85, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. 2.À falta de identidade material entre paradigma e paragonado, a reclamação não colhe êxito. Afigura-se descabido o uso da via como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 40.726-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).
    8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora